Tribunal: STF
Processo: ARE 920629
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de Atividade de Policial Militar - GAPM. 3. Efeito cascata. Não configuração. 4. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.